Tribunal: TJDFT
Processo: 0700374-66.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INTIMAÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA SOB PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 774 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Será admitida nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
1.1. In casu, a última pesquisa realizada no sistema BACENJUD ocorreu há mais de um ano, que corresponde a lapso de tempo razoável para realização de nova pesquisa.
2. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
3. Verificado nos autos que o exequente tem se manifestado de forma diligente na tentativa de satisfação de seu crédito, mostra-se legítimo o interesse do credor para que o Juízo intime a parte executada para indicar bens passíveis de penhora, nos termos do artigo 774, inciso V do CPC, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.